Tribunal: TJES
Processo: 5010439-27.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA E FALTA DE CITAÇÃO (ART. 485, II e III, CPC). AUSÊNCIA DE PROVA DA INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA E EFICAZ DA PARTE. CITAÇÃO REGULAR DA HERDEIRA DO RÉU FALECIDO. RELAÇÃO PROCESSUAL CONSTITUÍDA. VÍCIOS SANÁVEIS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela autora OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa e falta de citação, em Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se a extinção do processo por abandono da causa e ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo foi corretamente aplicada.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC), é indispensável a intimação pessoal da parte para que, no prazo de cinco dias, promova o andamento do feito, sob pena de extinção (art. 485, §1º, CPC). A mera determinação judicial de intimação pessoal (ID 18553514) e o subsequente decurso de prazo sem resposta (IDs 18553515 e 18553516), sem comprovação da efetiva ciência e recebimento da comunicação pela parte, não suprem o requisito legal.

4. A parte autora demonstrou interesse no prosseguimento do feito através de diversas manifestações, como pedidos de habilitação de herdeiros (ID 18553383), indicação de endereço da sucessora (ID 18553486), e pedidos de dilação de prazo (IDs 18553506 e 18553512), o que descaracteriza o abandono inequívoco.

5. A citação da herdeira do réu falecido, LORENA DE MOURA BREDA MULINARI, foi regularmente efetivada (IDs 18553489 e 18553491). Com a citação válida da sucessora, a relação processual restou constituída, afastando-se o fundamento da extinção por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, II, c/c art. 239, CPC).

6. A revelia da parte citada não impede o regular prosseguimento do processo.

7. A anulação da sentença coaduna-se com o princípio da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, permitindo o regular trâmite processual.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono da causa exige comprovação inequívoca da intimação pessoal da parte para que promova o andamento do feito, não sendo suficiente a mera certidão de decurso de prazo.

A citação válida do sucessor do réu falecido regulariza o polo passivo, tornando incabível a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação processual.

A ausência de comprovação de intimação pessoal e a regularização do polo passivo impõem a anulação da sentença de extinção, em prestígio à primazia do julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 4º, 485, II, III e §1º, 239.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010439-27.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: SEDMAR ANTONIO MULINARI e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA E FALTA DE CITAÇÃO (ART. 485, II e III, CPC). AUSÊNCIA DE PROVA DA INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA E EFICAZ DA PARTE. CITAÇÃO REGULAR DA HERDEIRA DO RÉU FALECIDO. RELAÇÃO PROCESSUAL CONSTITUÍDA. VÍCIOS SANÁVEIS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela autora OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa e falta de citação, em Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se a extinção do processo por abandono da causa e ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo foi corretamente aplicada.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC), é indispensável a intimação pessoal da parte para que, no prazo de cinco dias, promova o andamento do feito, sob pena de extinção (art. 485, §1º, CPC). A mera determinação judicial de intimação pessoal (ID 18553514) e o subsequente decurso de prazo sem resposta (IDs 18553515 e 18553516), sem comprovação da efetiva ciência e recebimento da comunicação pela parte, não suprem o requisito legal.

4. A parte autora demonstrou interesse no prosseguimento do feito através de diversas manifestações, como pedidos de habilitação de herdeiros (ID 18553383), indicação de endereço da sucessora (ID 18553486), e pedidos de dilação de prazo (IDs 18553506 e 18553512), o que descaracteriza o abandono inequívoco.

5. A citação da herdeira do réu falecido, LORENA DE MOURA BREDA MULINARI, foi regularmente efetivada (IDs 18553489 e 18553491). Com a citação válida da sucessora, a relação processual restou constituída, afastando-se o fundamento da extinção por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, II, c/c art. 239, CPC).

6. A revelia da parte citada não impede o regular prosseguimento do processo.

7. A anulação da sentença coaduna-se com o princípio da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, permitindo o regular trâmite processual.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono da causa exige comprovação inequívoca da intimação pessoal da parte para que promova o andamento do feito, não sendo suficiente a mera certidão de decurso de prazo.

A citação válida do sucessor do réu falecido regulariza o polo passivo, tornando incabível a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação processual.

A ausência de comprovação de intimação pessoal e a regularização do polo passivo impõem a anulação da sentença de extinção, em prestígio à primazia do julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 4º, 485, II, III e §1º, 239.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010439-27.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: SEDMAR ANTONIO MULINARI, LORENA DE MOURA BREDA MULINARI, LORENA DE MOURA BREDA MULINARI

Advogado do(a) APELANTE: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - SP328945-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da apelação cível e passo à análise de suas razões.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se à verificação da regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito, com base em alegado abandono da causa pela parte autora e ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida fundamentou sua decisão na inércia da parte autora em promover o andamento do feito, notadamente por ter deixado de indicar novo endereço para citação, apesar de devidamente intimada para tanto, bem como na ausência de pressuposto de validade processual, qual seja, a citação do réu.

Contudo, ao compulsar os autos, verifica-se que a conclusão do juízo de primeiro grau não se coaduna com os elementos probatórios e as normas processuais aplicáveis à espécie.

Primeiramente, no que tange à extinção por abandono da causa (art. 485, III, CPC), é cediço que tal medida drástica exige a comprovação inequívoca da inércia prolongada da parte autora e, sobretudo, a sua intimação pessoal para suprir a falta no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1º, do mesmo diploma legal.

No presente caso, embora a decisão de ID 18553514 (datada de 01/09/2025) tenha determinado a intimação pessoal da parte autora/exequente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, as certidões de decurso de prazo subsequentes (IDs 18553515 e 18553516) limitaram-se a atestar a ausência de resposta ao expediente (ID de origem 77409457), sem, contudo, demonstrar que a intimação pessoal da parte autora foi devidamente cumprida e recebida. A mera expedição de uma intimação ou o simples decurso de prazo sem manifestação não se revela suficiente para comprovar o efetivo cumprimento da exigência do §1º do art. 485 do CPC, que demanda a ciência inequívoca da parte acerca da cominação. A falta de prova da intimação pessoal válida e eficaz da parte constitui vício insanável para a extinção do processo por abandono.

Ademais, os autos revelam que a parte autora, OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, demonstrou interesse no prosseguimento do feito através de diversas petições e requerimentos, tais como a Petição de Habilitação de Herdeiros (ID 18553383), a indicação de endereço da herdeira (ID 18553486) e pedidos de dilação de prazo (IDs 18553506 e 18553512), o que contraria a tese de abandono da causa. Tais atos, ainda que não totalmente eficazes em um primeiro momento ou com alguma morosidade, evidenciam a intenção de impulsionar o processo.

Em segundo lugar, a extinção com fundamento na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, II, CPC, em conjunto com o art. 239 do CPC, que trata da citação) também não se sustenta. Conforme se extrai dos autos, após o falecimento do réu originário, SEDMAR ANTONIO MULINARI, e a consequente necessidade de habilitação de seus sucessores, a herdeira LORENA DE MOURA BREDA MULINARI foi devidamente citada, conforme atestado pelo Oficial de Justiça na Certidão de ID 18553491 (datada de 16/01/2024), referente ao Mandado de Citação de ID 18553489.

Uma vez efetivada a citação da herdeira, a relação processual restou regularmente constituída, ainda que a citada tenha permanecido revel. A revelia, por si só, não configura ausência de pressuposto processual que justifique a extinção do feito, mas sim prosseguimento à revelia. Deste modo, tendo sido regularizado o polo passivo, o processo deveria ter seguido seu curso, não se justificando a extinção por falta de citação ou inércia para tanto.

A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a extinção do processo por abandono ou por vício de citação pressupõe o estrito cumprimento das formalidades legais, o que não se verifica no caso vertente em relação à intimação pessoal da parte.

Ademais, em consonância com o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), e considerando que as questões que levaram à extinção são vícios sanáveis ou que não se configuram plenamente à luz dos autos, a anulação da sentença é a medida que melhor atende à efetividade e à economia processual.

Assim, à míngua de comprovação da intimação pessoal válida e eficaz da parte para a extinção por abandono, e verificada a regularização do polo passivo com a citação da herdeira, impõe-se a anulação da sentença para que o processo retorne à instância de origem para seu regular prosseguimento.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e a ele
DOU PROVIMENTO
para
ANULAR A SENTENÇA
proferida em primeiro grau (ID 18553517), determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. Consequentemente, resta restabelecida a liminar anteriormente deferida e afastada a condenação da Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios impostos na sentença anulada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para ANULAR A SENTENÇA proferida em primeiro grau (ID 18553517), determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. Consequentemente, resta restabelecida a liminar anteriormente deferida e afastada a condenação da Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios impostos na sentença anulada.

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 15 a 19 de junho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal